Tribunal: TJDFT
Processo: 0727941-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. PROVAS INSUFICIENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 493 CPC. INAPLICÁVEL. FATO NOVO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. In casu, a situação fática do exercício da posse sobre os imóveis vindicados somente poderá ser verificada, com segurança, após a devida instrução processual, pois os documentos juntados aos autos não comprovam, de plano, o efetivo exercício da posse pelo agravante, tampouco a prática de esbulho por parte do réu.
2. Ademais, diversamente do alegado pelo agravante, a hipótese em comento não enseja a aplicação do regramento previsto no art. 493 do Código de Processo Civil, segundo o qual caberá ao juiz no momento de proferir sua decisão, considerar o eventual surgimento de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, desde que influa no julgamento do mérito e tenha ocorrido após a propositura da ação, posto que nenhum fato novo foi demonstrado.
3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.